Tribunal: TJES
Processo: 0012051-27.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012051-27.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES SMARCARO MARCHIORI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 0012051-27.2018.8.08.0030

Embargante: MUNICÍPIO DE LINHARES

Embargado: HERCULES SMARCARO MARCHIORI,

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2.
Na hipótese vertente dos autos, o embargante aponta a existência de vício capaz de ensejar a modificação do acórdão impugnado.
3.
O objetivo da parte embargante é sanar omissão no que tange ao não mencionado termo inicial de incidência de correção monetária.
4.
De fato, observo a existência da mácula apontada acerca da
omissão suscitada.
Os juros e a correção monetária deverão incidir a partir do arbitramento da condenação por danos morais.
5. Embargos de Declaração Conhecidos e Providos.

6.
Acórdão reformado para fazer constar que
os juros e a correção monetária deverão incidir a partir do arbitramento da condenação por danos morais,
mantendo-se inalterado o voto proferido
pelo então Relator
nos seus demais termos.
7.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)